Tribunal: TJES
Processo: 5001483-61.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001483-61.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CIRENIA PANDOLFI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO REGULAR E TEMPESTIVAMENTE QUITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que o Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, acolhendo a tese sustentada pela parte autora.

In casu,
a concessionária ré não obteve sucesso em desvencilhar-se do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela autora, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, há de se observar o acerto da decisão impugnada (ID 448011), pois “
Em que pese ter a ré alegado que a autora não efetuou o pagamento da conta de energia relativa ao mês de novembro de 2017, motivo pelo qual legítima sua inscrição no cadastro de inadimplentes, não logrou êxito
em comprovar o débito que embasa tal negativação
, na medida em que apenas juntou aos autos cópias de telas de seu sistema, o que, por si só, não é suficiente para atestar suas alegações, pelo contrário, a própria contestação apresentada pela ré, ID 1254453 – Pág. 2, mostra-se confusa ao afirmar que a inconsistência do sistema da empresa acabou por gerar créditos de contas pagas vinculados a unidade da autora, o que por sua vez, gerou informações equivocadas nas faturas da requerente. Observe-se que, no entanto, a ré não explica em que consistiam tais equívocos, se limitando apenas a afirmar que as faturas da autora, referentes aos meses de dezembro/2017 a maio/2018, não foram pagas
”
, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Registro, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais na sentença impugnada, vejo que se mostra moderado, dentro dos limites do razoável e proporcional. É sabido que a reparação do dano moral não pode servir de estímulo para o ofensor nem ser fonte de enriquecimento para o ofendido. Desse modo, a manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é medida de rigor, eis que consentâneo, inclusive, com a jurisprudência do E. TJES, a saber:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE MEDIÇÃO IRREGULAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PARCIAL ACOLHIMENTO –
DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NATUREZA IN RE IPSA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica a cobrança irregular a maior decorrente de medição equivocada do consumo de energia elétrica do apelante (eis que desproporcionalmente discrepante quando considerada com os demais meses do histórico) quanto ao mês de fevereiro de 2013, procede o pedido autoral ressarcitório exclusivamente quanto a este particular, devendo ser mantidas hígidas as demais cobranças realizadas. 2
. A negativação indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito gera danos morais de natureza in re ipsa. Precedentes
. 3. O quantum indenizatório por tais danos deve levar em consideração não apenas o valor do débito que motivou a restrição creditícia, mas, com muito mais importância, o período de tempo por que o ato perdurou, o que presume um dano mais extenso à imagem da vítima do ilícito. Precedentes. 4. Hipótese concreta em que, sopesando o montante do crédito que motivou o ilícito (pouco mais de quinhentos reais) e o período de tempo pelo qual perdurou (mais de seis meses, somente cessando após a atuação judicial da vítima), o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo e proporcional para indenizar o prejuízo sofrido. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130143232, Relator Designado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017) - Grifei

Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.